Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010616-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 396.103.221-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCICIO DO CARGO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – FATO NOVO – INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – AGENTE QUE NÃO MAIS PERMANECE NO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que
seja autorizado o afastamento de agente político do mandato, bem assim qualquer agente público do cargo, por suposta prática de atos ímprobos – o que é medida excepcional e drástica, antes do trânsito em julgado da decisão –, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que o agente investigado possa colocar em risco a instrução processual,

cuja ameaça

não se faz presente quando o agente não mais permanece no cargo público.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão monocrática proferida pela relatora originária -

Desa. Antônia Siqueira -, que deferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010616-44.2017.8.11.0000, para sobrestar os efeitos da decisão
a quo
que afastou o agravado do cargo público de Secretário de Estado de Comunicação.

Em suas razões, diz que o agravado está a intimidar as servidoras que encabeçaram as denúncias de assédio moral e sexual, haja vista que 45 [quarenta e cinco] minutos após o deferimento da tutela recursal, o agravado fez uso do aplicativo
whatsapp
, para anunciar, de forma particular e individual, às servidoras denunciantes, o seu retorno ao cargo público, em total descumprimento à decisão proferida pelo juízo
a quo
que o impedia de manter qualquer tipo de contato com testemunhas.

Assevera que o ato do agravado comprova a sua intenção de intimidar as vítimas e as testemunhas de seus assédios e ilegalidades.

Assenta, então, que os fatos novos apontam a necessidade de manter o agravado afastado de suas funções, a fim de preservar a instrução processual e a regular colheita de provas.

Pede, então, pela reconsideração da decisão ou a submissão ao Colegiado, para que seja reformado o
decisum
.

Em contraminuta, acostada no ID n. 1393402, o agravado rechaça a razões do regimental, alegando a ausência de qualquer tipo de ameaça. Ressalta que os servidores encontram-se em lotações distintas, e por tais fundamentos postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

em face do Secretário de Estado de Comunicação, consistente na prática de assédios sexual e moral contra servidores lotados no órgão, que se manifestaram de forma contrária aos interesses pessoais do gestor da pasta.

O juízo
a quo
acolheu o pleito liminar aviado pelo
Parquet
, e determinou o afastamento cautelar do agravado do cargo público.

Interposto agravo de instrumento, a relatora originária não vislumbrou o intuito do insurgente em prejudicar a instrução do feito, e por isso,

deferiu o efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar o retorno do agente político ao cargo público anterior exercido.

Insurge-se, então, o
Parquet
Estadual, ora agravante.

Afirma que fatos novos apontam a necessidade de manter o agravado afastado de suas funções, a fim de preservar a instrução processual e a regular colheita de provas.

Tais fatos, se tratam de mensagens enviadas às servidoras denunciantes das suposta irregularidades, por meio de aplicativo
watsapp
, anunciando o seu retorno ao cargo público, com o propósito de intimidar e constranger aqueles que delataram suas ações enquanto gestor da Secretaria de Estado de Comunicação - Secom.

Com efeito, como bem pontuou a relatora originária, na decisão recorrida,

para que
seja autorizado o afastamento de agente político do mandato, bem assim qualquer agente público, por suposta prática de atos ímprobos – o que é medida excepcional e drástica, antes do trânsito em julgado da decisão –,

deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que o agente investigado possa interferir na instrução processual, ou seja, de que a permanência do agente no cargo de Secretário dificultaria a colheita de novas provas e obstaria a instrução processual.

No caso em mesa, a despeito das informações novas apresentadas, o fato é que, hodiernamente, o risco à instrução processual não se faz presente, haja vista que o agravado não mais é o gestor da pasta, ou seja, não mais permanece no cargo de Secretário de Comunicação, cargo atualmente ocupado pela Sra. Laice Souza.

Logo, não há risco à instrução processual.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão agravada.

Outrossim, com base no art. 10 do CPC/15, manifestem-se as partes, acerca de eventual perda do objeto do agravo de instrumento.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020